Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-39.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-39.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GINALDA SOUZA DE SANTANA

Advogado(s)
:
TARCILA MARIANE SANTANA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO (VICE-DIRETORA E SUPERVISORA). PERÍODO DE 2007 A 2016. DIREITO A FÉRIAS, MAIS UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, § 3º, DA CF/88. TEMA 30 DO STF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA QUANTO À INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS. TERMO INICIAL NA DATA DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. ENTE PÚBLICO NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente a cobrança de verbas trabalhistas (férias e 13º). A autora ocupou cargos de Vice-Diretora e Supervisora Escolar entre 2007 e 2016. O Município não comprovou o pagamento das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Definir o termo inicial da prescrição para cobrança de férias não gozadas.

2.

Estabelecer se a ocupante de cargo em comissão tem direito às verbas constitucionais (férias e 13º).

3.

Analisar a distribuição do ônus da prova quanto ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O termo inicial do prazo prescricional para o servidor pleitear indenização por férias não gozadas é a data do ato de exoneração ou rompimento do vínculo, momento em que o direito se torna exigível (STJ). Tendo o vínculo comissionado encerrado em 31/12/2016 e a ação ajuizada em 23/03/2021, não há prescrição quanto à indenização de férias.

2.

O Supremo Tribunal Federal (Tema 30) pacificou que servidores comissionados têm direito a férias e terço constitucional, garantidos pelo art. 39, §3º, da CF/88.

3.

Comprovado o vínculo (fato constitutivo), compete ao Município o ônus de provar o efetivo pagamento (fato extintivo - art. 373, II, CPC). Ausente a prova de quitação, impõe-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento:

1.

O termo inicial da prescrição para indenização de férias não gozadas é a data do rompimento do vínculo funcional.

2.

Servidor comissionado faz
jus
a férias e 13º salário (Tema 30/STF).

3.

Cabe ao Ente Público o ônus de provar o pagamento das verbas salariais reclamadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000459-39.2021.8.05.0057
, em que figuram como Apelante
GINALDA SOUZA DE SANTANA
e como Apelado
MUNICÍPIO DE FÁTIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça